Tribunal: TJDFT
Processo: 0737973-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. PERCENTUAL MÍNIMO E MÁXIMO PREVISTO EM LEI. MAJORAÇÃO RECURSAL. DEVIDA OBSERVÂNCIA AO LIMITE TOTAL.
1. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento). Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).
2. A condenação ao ônus sucumbenciais em todas as instâncias, ainda que os atos judiciais nominalmente pela majoração recursal desbordem do percentual previsto na lei, devem ficar submetidas ao percentual máximo de 20% previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.